Tribunal: TJMT
Processo: 0021191-65.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021191-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (APELANTE), BENEDITO RODRIGO GOMES DE MORAES - CPF: 707.371.171-09 (APELANTE), WESLEAN OLIVEIRA SILVA - CPF: 036.067.481-08 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA (APELANTE), PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 486.962.771-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECURSOS DEFENSIVOS.
1.
(Benedito, Gabriel, Márcio e Weslean)
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALIZADAS. OPERAÇÃO “RAPTOR”
2.
(
Weslean)
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME.

3.
(Weslean) PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SENTENCIANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
4.
ABRANDAMENTO DO REGIME. VEDAÇÃO LEGAL.
PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART
. 33, §2º, “A”, DO CP.
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

São suficientes para a condenação dos Réus como autores do crime de Tentativa de Latrocínio, a delação de corréu, aliada ao conteúdo do relatório de interceptação telefônica existente nos autos, diante de prova emprestada, que evidenciou, indene de dúvida, a efetiva e relevante participação dos demais apelantes no planejamento e na execução do crime.

2.

Comprovado nos autos que o apelante exerceu papel relevante na prática do crime, sendo a pessoa responsável por levar os corréus ao
locus delicti
e a resgatá-los após a prática criminosa, não há que se falar em participação de menor importância;

3.

Carece de interesse recursal o Apelante quando buscar a redução da pena-base, se já fixada no mínimo legal, e todas as circunstâncias judiciais do art.
59
do
CP
tiverem sido consideradas favoráveis ao réu.

4.

Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos, impõe-se a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista vedação legal que estipula expressamente em seu art. 33, §2º, “a”, do CP:
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Benedito Rodrigo Gomes Moraes
,
Gabriel Carlos Alves da Silva
,
Márcio dos Santos Nascimento
e
Weslean Oliveira Silva
foram condenados às penas de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa; 13 anos, 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 30 dias-multa; 13 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 30 dias-multa e 13 anos, 4 meses e ao pagamento de 30 dias-multa, respectivamente, porque cometeram o crime de
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 14, inc. II do CP) contra a vítima
Paulo Sérgio Gomes dos Santos
.

Em suas razões
Benedito
,
Gabriel
e
Márcio
visaram à
absolvição
por insuficiência de prova, bem como pela negativa de autoria, prequestionando-se a matéria (Id.
68566005).

Por sua vez,
Weslean
buscou a sua
absolvição
por falta de provas, sob o argumento que não participou do evento criminoso. Se vencido em tal tese, almejou o reconhecimento de causa de diminuição da
participação de menor importância
(art. 29,
caput
, do CP); a redução da
pena-base
para o
mínimo legal
e, por fim, o abrandamento do regime de cumprimento de pena (Id. 68566012).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (Id.
68566016 e Id. 566017).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id.
2402976).

É o relatório.

A douta revisão

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021